Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731766-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705257-76.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: LUCIANA LOPES COUTINHO CAETANO, VINICIUS LOPES COUTINHO, GUILHERME LOPES COUTINHO AGRAVADO: KATIA CRISTINE AROUCA DE ANDRADE DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Igualmente, a princípio, não se verifica urgência na análise da questão que torne inútil seu julgamento como preliminar no recurso de apelação. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora